Tribunal: STF
Processo: MS 21154
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
DIPLOMATAS - QUADRO ESPECIAL - DESIGNAÇÃO PARA MISSÕES NO
EXTERIOR - VIABILIDADE. POR IMPLICAR LIMITAÇÃO FUNCIONAL E TRATAMENTO
DIFERENCIADO CONTRARIOS A LEI BASICA FEDERAL, EXSURGE
INCONSTITUCIONALO PAR. 3. DO ARTIGO 55 DA LEI N. 7.501/86, COM A
REDAÇÃO DADA PELO    ARTIGO 40 DA LEI N. 8.028/90, NO QUE PRECEITUA:
           "PAR. 3. - O DIPLOMATA TRANSFERIDO PARA O QUADRO ESPECIAL
DO SERVIÇO EXTERIOR NÃO PODERA SER DESIGNADO PARA MISSÕES PERMANENTES
OU TRANSITORIAS NO EXTERIOR".